Tribunal: TJDFT
Processo: 0005169-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESTÍGIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. PLEITO CONSTANTE NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. A versão da vítima, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de sua genitora e demais informantes, produzidas na delegacia e corroboradas por elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido por amigo da família. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
5. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor de vítima de estupro de vulnerável, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que comprovadas as sequelas de ordem psicológicas, ainda que não especificada a quantia.
6. “A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de dano deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal.” (Acórdão n.1038443, 20140610034460APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal)
7. A valoração negativa das circunstâncias e consequências dos delitos devem ser mantidas quando, em relação à primeira, a vítima foi ludibriada com o argumento de ganhar dinheiro para ajudar o acusado em seu trabalho, sofrendo violência em excesso, pois teve seus braços amarrados com cordas, além das ameaças sofridas. No que tange à segunda, a geração de traumas psicológicos no ofendido, dentre eles, dificuldade no aprendizado escolar e submissão a acompanhamento psicológico, conforme relato de testemunhas, deve ser sopesado para tanto.
8. Demonstrado que o réu utilizava-se de seu ambiente de trabalho e, não obstante a ilegalidade da situação, ofertava emprego informal e dinheiro para a vítima com intuito de praticar abusos sexuais no local, resta demonstrada a relação de autoridade exigida para incidir a majorante do art. 226, inciso II, do CPB.
9. Examinando detidamente o Código Penal e suas alterações dos últimos anos, verifica-se que o inciso II do art. 226 teve sua redação dada pela Lei no 11.106/2005, a qual foi replicada pela Lei no 13.718/18. Portanto, correta a utilização da fração de 1⁄2 (metade) para majorar a pena na terceira fase da dosimetria.
10. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.